Tribunal: TJES
Processo: 0000281-36.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000281-36.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR ILICITUDE DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR O INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL.
DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a denúncia ministerial para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), com a fixação da pena em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa.

A denúncia
narra que, em 10 de fevereiro de 2023, na Rua Aribaldo Matos, bairro Barra do Riacho, município de Aracruz/ES, o réu foi preso em flagrante por estar na posse de 408 pedras de crack, que havia ocultado em área de vegetação próxima à sua residência, sendo flagrado por policiais militares após denúncia anônima. Posteriormente, com autorização do acusado e de sua genitora, os policiais adentraram em sua residência, onde apreenderam nove frascos de “loló”. O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a justificativa de que o réu atuava como “subgerente do tráfico” na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (2) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (3) analisar os pedidos de readequação da dosimetria da pena, redução ou isenção da multa e fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR

A entrada na residência do acusado, sem mandado judicial, foi precedida de fundada suspeita de flagrante delito, pois os policiais receberam denúncia indicando tráfico de drogas na porta da casa do réu. Após vigilância, visualizaram-no escondendo objeto em área de mata próxima, onde foram localizadas 408 pedras de crack.

Após a abordagem, os policiais ingressaram no imóvel com autorização expressa do acusado e de sua genitora, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade da diligência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas, e havendo justa causa, é dispensável mandado judicial para ingresso em domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

Assim, não configurada violação à inviolabilidade de domicílio ou ilicitude na obtenção das provas, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

1. Pedido de absolvição por insuficiência de provas

A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo e boletim de ocorrência, além da prova oral colhida, em especial os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão.

Os relatos dos policiais militares são consistentes, coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios constantes nos autos, sendo válidos como meio de prova, nos termos da jurisprudência consolidada.

A negativa do réu quanto à propriedade das drogas não encontra respaldo nas provas dos autos, e sua versão isolada não é suficiente para gerar dúvida razoável quanto à imputação penal.

Assim, é incabível a absolvição pretendida, devendo ser mantida a condenação.

2. Pedido de readequação da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante considerou desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais: “culpabilidade”, “motivos”, “conduta social”, “consequências do crime” e “quantidade de droga”.

Todavia, a culpabilidade, os motivos e as consequências não extrapolam o tipo penal, devendo ser afastadas da valoração negativa.

A conduta social foi corretamente valorada de forma negativa, uma vez que o réu praticou o crime durante cumprimento de pena em regime aberto, conforme destacado na sentença.

A elevada quantidade e a natureza da droga (408 pedras de crack) justificam o aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, a pena-base deve ser readequada para 6 anos e 8 meses de reclusão e 680 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a reincidência, a pena é majorada em 1 ano, conforme corretamente procedido na sentença.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva fica fixada em 7 anos e 8 meses de reclusão e 780 dias-multa.

3. Pedido de fixação de regime prisional mais brando

A pena fixada (superior a 4 anos) aliada à reincidência impede a adoção de regime prisional diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, é incabível o pedido de fixação de regime semiaberto ou aberto.

4. Pedido de isenção ou redução da pena de multa

A pena de multa é parte integrante da sanção penal prevista no art. 33 da Lei de Drogas, possuindo caráter obrigatório.

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de isenção da pena de multa por simples alegação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A fixação no valor mínimo legal atende ao princípio da individualização da pena, sendo incabível qualquer alteração.

IV. DISPOSITIVO

R
ecu
rso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena para 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 780 dias-multa, no valor mínimo legal. Mantida a condenação nos demais termos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000281-36.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE SILVA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LUIZ HENRIQUE SILVA DE JESUS
,
contra a sentença de id. 13486714, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (hum mil) dias-multa, à razão mínima.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa, onde requer sejam anuladas todas as provas, pois alega que foram obtidas por meio ilegal, em razão da entrada não autorizada na casa, configurando a violação do direito à inviolabilidade do domicílio. Argumenta que, a entrada dos policiais na residência, ocorreu sem mandado judicial e sem a devida comprovação de fundadas razões, ou consentimento dos moradores, sendo, portanto, ilegal
.

Na hipótese dos autos, verifico que toda a ação policial, se alicerçou sim, em fundadas suspeitas de flagrante delito, já que os agentes públicos receberam denúncia de tráfico de drogas praticado na frente da residência do apelante. Ao realizarem vigilância no local, visualizaram o acusado ocultando objeto em uma área de mata próxima, logrando êxito em apreender 408 pedras de crack.

Após a abordagem, com consentimento do réu e de sua genitora, os policiais ingressaram na residência, onde foram localizados nove frascos de “loló”.

Assim, em face das fundadas razões, devidamente justificadas, legítima se afigura a ação dos policiais militares, conforme já decidiram os Tribunais Superiores.

Além disso, vale dizer que o crime de tráfico de drogas, é permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo dispensável o mandado judicial, para busca e apreensão ou até mesmo, a autorização do morador, quando existente justa causa para a entrada no domicílio, haja vista que o agente se mantém em estado de flagrância.

Certo é, ainda, que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, excepciona as hipóteses, de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante delito.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

P
asso ao mérito.

Neste tópico, a defesa requer:

[1] a absolvição por insuficiência de provas;

[2] a revisão de toda a dosimetria da pena;

[3] a isenção ou redução da pena de multa, com a fixação de regime menos gravoso.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
10 de fevereiro de 2023
, na
Rua Aribaldo Matos, bairro Barra do Riacho, Aracruz/ES
, o apelante foi
preso em flagrante
por estar
em posse e guarda de substâncias entorpecentes, com finalidade de tráfico.

Durante patrulhamento, policiais militares receberam denúncia de moradores, sobre a comercialização de drogas no local, indicando o acusado como “subgerente do crack”. Em vigilância, constataram que o réu agia de forma suspeita, escondendo objetos na grama.

Na abordagem, foram apreendidas
408 pedras de crack
no local e, após confissão do réu, foram localizados
09 frascos de “loló”
em sua residência, com a sua anuência.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Acerca do
pleito absolutório,
verifico que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, através do auto de apreensão (fl. 13), auto de constatação provisório de drogas (fl. 13-v), boletim unificado (fls. 18/20), laudo toxicológico definitivo (id. 13486709), e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa dos acusados, nos moldes em que consta da denúncia.

Em contraditório (id. 13485731), o militar DHIOGO MELLO REETZ, declarou que o acusado, era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região de Barra do Riacho, onde atuava como “subgerente”, sendo responsável pela distribuição dos entorpecentes. Após receber informações de moradores, sobre sua presença em atitude suspeita, próximo à residência, a equipe policial realizou vigilância e observou o acusado manuseando e escondendo uma sacola na vegetação. Após abordagem, embora nada tenha sido encontrado em sua posse direta, foram localizadas
mais de 400 pedras de crack,
no local onde ele havia deixado a sacola. Posteriormente, com a autorização do acusado e de sua genitora, os policiais ingressaram em sua residência, e apreenderam
frascos de “loló”
.

Em harmonia com este relato, o policial WHANDER RUFINO LIMA apresentou a mesma versão em juízo (id. 13486706).

Ressalta-se que a jurisprudência é pacífica quanto à
idoneidade do depoimento de policiais
na qualidade de testemunhas, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

O réu, em seu interrogatório (id. 13485720, fls. 10/11 e id. 13486706), negou a propriedade das drogas, alegando desconhecimento. Todavia, sua versão se mostra isolada, dissociada das demais provas e desprovida de elementos que infundem dúvida razoável.

Portanto a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à pena aplicada,
tenho que merece reparos a sentença.

Na primeira fase,
ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Magistrado considerou como desfavoráveis ao réu a “culpabilidade”, a “conduta social”, os “motivos”, as “consequências do crime”, assim como a “quantidade das drogas” apreendidas, com base no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Contudo, verifico que a “culpabilidade” do acusado, os “motivos”, e as “consequências do crime”, não extrapolaram aquelas inerentes ao tipo, de forma que deve ser afastada a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais.

Com relação à “conduta social” do acusado, a meu ver, deve ser mantida a sua valoração negativa, já que o crime em questão, foi praticado durante cumprimento de pena, em regime aberto, decorrente de outra condenação, conforme bem sinalizado na sentença.

A propósito, tal posicionamento encontra-se em perfeita sintonia com julgado do STJ:

“(...)
5. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, o réu cometeu o delito enquanto descontava pena em regime prisional semiaberto, o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, restando justificada a valoração negativa da conduta social. Precedentes.
(...)” (
STJ,
HC n. 544.290/DF,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020
, meu grifo).

Quanto aos “entorpecentes apreendidos”, entendo que a alta lesividade da sua natureza e a quantidade, qual seja 408 (quatrocentos e oito) pedras de crack, denotam maior reprovabilidade, sendo acertado o aumento da pena basilar sob tal fundamento.

Assim, levando em conta a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (“conduta social” e “quantidade da droga”), reduzo a pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 680 (seiscentos) e oitenta dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Pela agravante da reincidência, majoro a pena provisória em 01 (um) ano, tal como feito pelo Magistrado, fixando-a em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou aumento da pena, concretizo-a em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, estes, no valor unitário mínimo legal.

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena
, deve ser mantido no fechado, tendo em vista o
quantum
de reprimenda aplicada e a reincidência do apelante, o qual não é suficiente a ensejar a fixação da modalidade mais branda, em observância aos comandos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Concernente à isenção da pena de multa aplicada,
impossível juridicamente o acolhimento da tese em questão, haja vista que a cominação em destaque decorre de expressa previsão legal, constante do preceito secundário da norma incriminadora do artigo 33 da Lei de Tóxicos, donde, portanto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, de aplicação cogente, mostra-se incabível a pretensão invocada.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir a reprimenda do acusado para o patamar de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, ao valor unitário mínimo. Quanto ao mais, mantenho a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.